Tribunal: TJMT
Processo: 0001183-89.2011.8.11.0017
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 50775/2016
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR — MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA — ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR GERAL — AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA —INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — RECURSO PROVIDO.
A Constituição da República atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.
Evidencia-se que atender o pleito, originaria indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003.
Impelir a Defensoria Pública, a designação de servidor afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional

APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001183-89.2011.8.11.0017, interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial de designação de um Defensor Público de forma exclusiva e em caráter definitivo para atuar na Comarca de São Félix do Araguaia.
Irresignada, a Defensoria Pública funda suas razões inicialmente na impossibilidade de intervenção do Judiciário sobre a Instituição, ante sua autonomia funcional e administrativa prevista no art. 134 da Constituição Federal.
Narra acerca do limitado orçamento recebido pela Instituição, que enseja na impossibilidade de manutenção de Defensores Públicos em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso.
Ao fim, pugna pelo afastamento da multa diária.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 372-377.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso (fls. 403-404).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da presente Ação Civil Pública, para lhe impor a obrigação de designar Defensor Público para exercer atribuições na comarca, de forma exclusiva e em caráter definitivo.
Como afirmado no recurso, a Constituição da República atribuiu autonomia financeira e administrativa a Defensoria Pública, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
(...)
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Neste espeque, evidencia-se que manter a sentença proferida nos autos, originaria indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, veja-se:

Art. 11 Ao Defensor Público-Geral do Estado compete:
I - dirigir a instituição, bem como superintender, coordenar e orientar as atividades dos seus membros, promovendo atos da gestão administrativa, financeira e de pessoal;
V - encaminhar expedientes para nomeação, exoneração, aposentadoria dos membros da Instituição, dentre outros;
(...)
VIII - editar ato de remoção, na forma desta Lei Complementar;
(...)
X - fiscalizar as atividades de todos os órgãos, agentes e servidores da instituição, sem prejuízo da fiscalização afeta ao Corregedor-Geral;
(...)
XVI - abrir concursos públicos para provimento de cargo na carreira de Defensor Público, de servidores e de estagiários da instituição;
(...)
XX - declarar a vacância dos cargos de membros da Defensoria Pública e dos servidores da Instituição;
XXI - dar posse aos Defensores Públicos e lotá-los em seus respectivos órgãos de atuação;
(...)
Ademais Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988.
(RE 887671 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).
No mesmo sentido, é o posicionamento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ESPECÍFICA – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.
2. É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição.
3. Recurso Provido e em Remessa Necessária Retificada.
(N.U 0001167-77.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)
Por fim, compete a Defensoria Pública a designação e/ou lotação de Defensor Público nas unidades do Estado de Mato Grosso, de acordo com a sua autonomia financeira e administrativa, sob a pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e julgar IMPROCEDENTES os pedidos da presente Ação Civil Pública.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR